Tribunal: TJSP
Processo: 0008255-50.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
r ou novo exame, uma vez que a prova realizada está completa e é suficiente para o deslinde da controvérsia posta nos autos - Sentença mantida, com fundamento no art. 252 do RITJSP e majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0008255-50.2014.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 26/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

26/04/2025

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REVELIA – INOCORRÊNCIA – Contestação tempestivamente protocolada no juízo competente após intimação acerca da redistribuição dos autos – VIOLAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA – A simples discordância da parte com o laudo pericial não enseja a necessidade de designação de perícia complementar ou novo

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REVELIA – INOCORRÊNCIA – Contestação tempestivamente protocolada no juízo competente após intimação acerca da redistribuição dos autos – VIOLAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA – A simples discordância da parte com o laudo pericial não enseja a necessidade de designação de perícia complementar ou novo exame, uma vez que a prova realizada está completa e é suficiente para o deslinde da controvérsia posta nos autos - Sentença mantida, com fundamento no art. 252 do RITJSP e majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.